Tribunal: TJBA
Processo: 8188423-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188423-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANA DE LIMA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. COMPRAS E PAGAMENTO DAS FATURAS. DÉBITO COBRADO LEGITIMAMENTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou desconhecer contratação de cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome, pugnando pela exclusão do débito e indenização moral. A sentença rejeitou os pedidos com fundamento na existência de relação contratual comprovada. Irresignada, a parte autora interpôs recurso buscando a reforma da decisão, sob alegação de ausência de prova bilateral e presunção de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação do cartão de crédito que originou a negativação; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida passível de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A juntada de documentos pela instituição financeira, como Termo de Adesão, documentos pessoais da autora, fotografia (selfie), faturas do cartão e comprovantes de uso e pagamento parcial, comprova a existência da relação contratual (IDs 86683406 e 86683407 – págs. 5, 7 a 13). A efetiva utilização do cartão de crédito e o pagamento de parte das faturas afastam a alegação de fraude, indicando que a dívida resulta do inadimplemento da própria autora. Não se verifica qualquer indício de fraude ou utilização indevida dos dados pessoais da apelante para a contratação. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela apelante, que não apresentou elementos mínimos para demonstrar a inexistência da relação jurídica ou o vício na origem do débito. A inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes se mostra legítima, decorrendo do inadimplemento das obrigações contratuais por parte da autora, afastando-se a configuração de ato ilícito e a consequente indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 80949429820228050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 14/12/2022; TJ-BA, APL nº 80592137920208050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04/02/2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0012819-14.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz, j. 18/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8188423-47.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSANA DE LIMA CONCEICAO SANTOS e como apelado BANCO BMG SA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR